Tribunal: TJDFT
Processo: 0716131-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Processo : 0716131-37.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 154718448 do cumprimento de sentença n. 0000528-24.2017.8.07.0016) que rejeitou a impugnação ao edital do leilão apresentada pela executada, aqui agravante, e manteve a hasta designada. A agravante afirma que “o acordo entabulado, homologado e transitado em julgado pretendeu estabilizar o valor da dívida, atrelando-o ao valor de mercado do imóvel e ao percentual de 15% desse bem imóvel. A obrigação de arcar com os emolumentos e tributos da dação em pagamento era do Agravado, conforme determina a lei e por não ter sido acordado de outra forma. Portanto, resta irregular usar outro valor como valor do débito. O que transitou em julgado deve ser respeitado”. Pede, liminarmente, a declaração de nulidade do cumprimento de sentença e, ao final, a reforma da decisão combatida. Gratuidade de justiça indeferida pela eminente Relatora sorteada, Desa. Maria Ivatônia (id. 46222553). Após a juntada do pagamento do preparo (id. 46607636), os autos vieram conclusos à Relatoria Eventual, em razão de afastamento da eminente Relatora. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro requisito necessário ao deferimento liminar. Isso porque ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. No particular, o leilão impugnado já foi realizado, conforme atas de id. 155907181 e 156217478 na origem, não havendo notícia de ato expropriatório iminente. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Oportunamente, tornem à conclusão da eminente Relatora sorteada, Desa. Maria Ivatônia. Brasília – DF, 18 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator eventual